Tribunal: TJSP
Processo: 2293941-83.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 3.284/2018 (DE 23-1), DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ, QUE REAJUSTA SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOCAIS.

- O projeto da impugnada Lei 3.284/2018, versando sobre revisão anual do subsídio dos Vereadores do município de Osvaldo Cruz, foi de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara municipal e deveria, pois, ser objeto de resolução – actus interna corporis (art.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 3.284/2018 (DE 23-1), DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ, QUE REAJUSTA SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOCAIS.

- O projeto da impugnada Lei 3.284/2018, versando sobre revisão anual do subsídio dos Vereadores do município de Osvaldo Cruz, foi de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara municipal e deveria, pois, ser objeto de resolução – actus interna corporis (art. 20, III, e 27 da Constituição estadual de São Paulo)-, de modo que norma alvejada incorre em déficit de natureza formal ao veicular-se por lei em sentido estrito.

- A jurisprudência deste Órgão Especial e a do STF são firmes no sentido da inconstitucionalidade da revisão anual dos subsídios dos agentes políticos do poder legislativo e do poder executivo, por violação do princípio da anterioridade e do princípio da moralidade administrativa (art. 111 e 115, inc. XI, da Constituição paulista, e art. 29, incs. V e VI, da Constituição federal).

Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com ressalvas.